Tribunal: STF
Processo: RHC 250586
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento liminar, interposto por João Vitor dos Santos Costa, em 12.11.2024, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.10.2024, denegou o Habeas Corpus n. 864.860/AL, interposto pelo recorrente.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado pelo juízo da Décima Quinta Vara Criminal da comarca de Maceió/AL, pela prática dos crimes do caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), em 24.1.2018, às penas de quatro anos, dez meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e um ano de detenção, em regime inicial aberto, e quatrocentos e trinta dias-multa (e-doc. 16).



    3. Em 12.6.2019, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação criminal interposto pelo recorrente, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO VOLTADA EXCLUSIVAMENTE À PRIMEIRA FASE DOSIMETRIA DA PENA APLICADA AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGAS ALTAMENTE LESIVAS. PENABASE MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 



    I - A circunstância do delito deve ser mantida como desfavorável, em razão da alta quantidade e variedade de drogas apreendias em poder do recorrente, 650g (seiscentos e cinquenta gramas) de maconha, 90 (noventa gramas) de cocaína, além de apetrechos utilizados para praticar a traficância. 



    II – Mantida a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, por tratar-se de recurso exclusivamente da defesa. 



    III - Apelação conhecida e improvida” (fl. 7, e-doc. 23).



    Esse acórdão transitou em julgado em 23.7.2019 (e-doc. 26).



    4. Após o trânsito em julgado da condenação definitiva, o recorrente ajuizou revisão criminal no Tribunal estadual. Em 17.10.2023, o Tribunal de Justiça de Alagoas, por unanimidade, indeferiu a ação proposta pelo recorrente, em julgado com esta ementa:



    “REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO CONSUBSTANCIADO NA ILEGALIDADE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO REALIZADA POR POLICIAIS MILITARES SEM INVESTIGAÇÃO PRÉVIA OU FUNDADA SUSPEITA (JUSTA CAUSA). AFASTADO. PLEITO DE APLICAÇÃO DE NOVEL ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO, OCORRIDO EM 2019. IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE JURISPRUDENCIAL BENÉFICA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. UNANIMIDADE” (fl. 1, e-doc. 30)



    5. Em 25.10.2023, impetrou-se o Habeas Corpus n. 864.860/AL, no Superior Tribunal de Justiça, contra acórdão do Tribunal estadual, que indeferiu a Revisão Criminal n. 0807266-71.2023.8.02.0000. A Defensoria Pública de Alagoas pediu a concessão da ordem, “declarando-se a nulidade da prova que fundamentou a condenação, desentranhando-se dos autos as que dela derivaram, absolvendo-se o paciente por ausência de provas, por ser medida de inteira justiça” (fls. 14-15, e-doc. 3).



    6. Em 24.10.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, denegou a ordem, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. CRIME PERMANENTE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL VIGENTE À ÉPOCA. CONFISSÃO INFORMAL. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.



    I. Caso em exame 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, questionando a legalidade do ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, com base em denúncia anônima e flagrante delito. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste na legalidade do ingresso em domicílio sem mandado judicial, baseado em denúncia anônima e flagrante delito, e a validade das provas obtidas. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 280, estabeleceu que o ingresso sem mandado é lícito apenas quando há fundadas razões de flagrante delito, justificadas a posteriori. 



    4. O Superior Tribunal de Justiça reforçou a necessidade de justa causa e consentimento válido para ingresso domiciliar, sob pena de nulidade das provas. 



    5. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou válidas as provas, com base em entendimento jurisprudencial vigente à época dos fatos, além da confissão informal, afastando-se a nulidade. 



    6. ‘Eventual mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza novo conhecimento da matéria, em especial, após o trânsito em julgado da condenação. Precedentes.’ (AgRg no HC n. 833.393/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024). 



    7. Ordem de habeas corpus denegada” (fls. 1-2, e-doc. 53).



    7. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pretende o reconhecimento de ilegalidade na busca domiciliar realizada pelos policiais na residência do recorrente e a declaração de nulidade das provas obtidas, com a consequente absolvição do recorrente pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (e-doc. 70).



    A Defensoria Pública de Alagoas alega que, “no que se refere à alegada irretroatividade do novo pronunciamento jurisprudencial do STJ quanto à busca domiciliar, registre-se que, proposta a revisão criminal na origem, o tema poderá ser submetido à apreciação desta Corte, se ainda não houver manifestação exarada quanto ao tema por este Tribunal e desde que ele tenha sido apreciado pela instância ordinária, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, sendo aplicáveis as regras jurídicas de irretroatividade penal, por expressa determinação constitucional, apenas à lei penal mais gravosa” (fl. 4, doc. 60).



    Sustenta que “a justificativa apresentada pelos militares que efetuaram o flagrante foi o fato de que eles teriam recebido denúncia anônima, e, com base unicamente nessa informação, resolveram realizar busca domiciliar. Contudo, não há fundamento hábil a demonstrar a imprescindível justa causa a autorizar a busca domiciliar. Não houve investigação prévia, ainda que breve, ou sequer campana no local para a configuração do imprescindível flagrante a justificar a abordagem” (fl. 6, e-doc. 60).



    Argumenta que, “como não ficou devidamente comprovada a legalidade do acesso direto dos agentes policiais na residência do acusado, não há outro caminho senão reconhecer a nulidade das provas obtidas por este meio de prova. Tal nulidade, ocorrida ainda no início da fase investigatória, contaminou todas as demais provas produzidas, que são delas derivadas, impondo-se a anulação integral do processo e absolvição do [recorrente], nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, pela ausência de provas válidas da existência do fato” (fl. 6, e-doc. 60).



    Este o pedido:



    “devidamente demonstrado o constrangimento ilegal sofrido pelo [recorrente], tendo em vista a nulidade da busca domiciliar, requer a Defesa o provimento do presente recurso, concedendo-se a ordem no sentido de desentranhar dos autos as provas obtidas ilicitamente e, como corolário lógico, a absolvição por ausência de provas” (fl. 6, e-doc. 60).



    O Ministério Público de Alagoas não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 78)



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pede o desprovimento do recurso (e-doc. 69).



    8. Em 8.1.2025, a Procuradoria-Geral da República apresenta parecer, manifestando-se pelo desprovimento do recurso, nestes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO LOCAL. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO FUNDADA EM FIRME JURISPRUDÊNCIA DA ÉPOCA DOS FATOS E DO JULGAMENTO. INVIÁVEL O HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU NULIDADE. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário” (fl. 1, e-doc. 83).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    10. Pretende-se, neste recurso ordinário em habeas corpus, a absolvição do recorrente da prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, com as alegações de ilicitude do ingresso dos policiais na residência e da busca domiciliar realizada, com a nulidade das provas obtidas.



    11. Na sentença condenatória (Ação Penal n. 0732107-37.2014.8.02.0001), o juízo da Décima Quinta Vara Criminal da comarca de Maceió/AL assentou:



    “A denúncia, em síntese, que:



    ‘1. Consta da peça investigativa que por volta das 18:30h, do dia 28 de novembro de 2014, uma guarnição da Polícia Militar, da qual fazia parte a testemunha/condutor, José Ailton dos Santos, estava de serviço realizando ronda quando recebeu denúncia acerca da comercialização de substância entorpecente em uma casa no Conjunto Parque das Árvores, nesta cidade. 2. Ato contínuo, os policiais militares foram até o local informado e, lá chegando, encontraram o ora denunciado JOÃO VITOR DOS SANTOS COSTA abrindo a porta de casa, ocasião na qual realizaram a abordagem e ao realizarem revista no imóvel encontraram a quantidade de 0,090kg (noventa gramas) de cocaína, 9 (nove) tabletes pequenos de maconha pesando 0,200kg (duzentas gramas) e 01 (um) da mesma droga pesando 0,450kg (quatrocentos e cinquenta gramas), 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) revolver, marca Taurus, calibre 38 (trinta e oito), 04 (quatro) munições calibre 38 (trinta e oito) e outros objetos descritos no Auto de Apresentação e Apreensão (fls.10). 3. JOÃO VITOR DOS SANTOS COSTA, em seu interrogatório perante a autoridade policial, informou que o revólver encontrado foi comprado há muitos anos de um colega, bem como afirmou já ter sido preso por tráfico de drogas. 4. Importante salientar que o denunciado possui personalidade voltada às práticas delitivas, haja vista responder processo nº 0700317-65.2013.8.02.0067, consoante se depreende do Sistema de Automação Judiciária- SAJ. 5. Desta forma, por vender, expor à venda, transportar, guardar, trazer consigo droga, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, incorreu o denunciado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 6. Por possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, incorreu o denunciado no art. 12 da Lei 10.826/03’.



    (...) Ouvido perante a autoridade policial, o réu em seu interrogatório perante a autoridade policial, confessou a prática delitiva. Durante a Audiência de Instrução e Julgamento, o réu sustentou o seguinte relato:



    ‘Que estava só estudando, que conseguiu concluir o ensino médio no Marcelo Cursos; Que mora só com sua mãe; Que foi preso outra vez por tráfico, que encontra-se respondendo o processo; Que estava traficando; Que foi preso em casa; Que foi abordagem de rotina; Que a Polícia pegou a droga dentro de sua residência; Que é usuário de maconha que já foi internado duas vezes; Que a droga estava com ele a aproximadamente treze dias’.



    Por outro lado, as testemunhas arroladas pela acusação, os policiais militares José Ailton dos Santos e Liliane Duarte Sandes aduziram que, respectivamente:



    ‘Que foi em virtude de denúncia, que informava que na residência havia tráfico de droga; Que passaram na rua diversas vezes, pois na informação diziam que se a moto tivesse em casa ele estaria em casa; Que dentro da residência foi encontrado uma arma, droga e dinheiro; Que foi encontrado no armário da cozinha; Que ele foi apresentada normalmente na delegacia.’



    ‘Que foi devido as informações de uma denúncia anônima; Que quando chegaram ele tava entrado dentro da residência; Que o mesmo não reagiu a prisão; Que todos os objetos apreendidos foram encontrados na cozinha; Que muito espanta o laudo afirmar que o mesmo foi agredido, tendo em vista que foi uma abordagem muito tranquila; Que o mesmo foi abordado e levado a delegacia.’ (...) 



    As provas colhidas nos autos, mormente os depoimentos testemunhais e a confissão do réu, bem como as circunstâncias da prisão em flagrante, conforme se depreende dos referidos auto de apresentação e apreensão e laudo pericial, não deixam dúvidas de que a cena do crime retratava a prática de tráfico de entorpecentes. (...)



    Considerando o disposto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei em comento, a pena aplicada poderá ser reduzida de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, o que não é o caso dos autos. Tendo em vista que o denunciado responde a outros dois processos nesta Vara sobre o nº 070031765.2013 e 0701678-82.2017. (...)



    Quanto ao delito do art. 12 da Lei 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento – diz respeito à posse ou porte ilegal de armas de fogo e de munições de uso permitido, cuja propriedade é atribuída ao réu João Vitor dos Santos Costa. É o que se amolda à ‘arma de fogo 02’ do Laudo pericial de eficiência da arma e das munições acostado (fls. 130/138), a saber: revólver Taurus, calibre .38.



    Portanto, plenamente demonstrada a existência de lesão típica ao bem tutelado. É de se ver que toda a prova oral produzida dá o necessário supedâneo às alegações constantes da denúncia” (fls. 1-7, e-doc. 16).



    No julgamento da Apelação Criminal n. 0732107-37.2014.8.02.0001, interposta pelo recorrente, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas negou provimento ao recurso e manteve a dosimetria imposta na sentença condenatória, com os seguintes fundamentos:



    “Como relatado, a Defesa do apelante persegue o redimensionamento da reprimenda imposta, a partir da revisão da dosimetria aplicada, requerendo, exclusivamente que se reduza a pena-base ao mínimo legal. (...)



    Em cotejo com a previsão legal contida no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, segundo a qual a natureza e quantidade dos entorpecentes devem ser levados em conta para análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, percebe-se que a circunstâncias do delito, deveras, merece séria repressão estatal.



    Isso porque, apesar da sucinta fundamentação judicial para negativá-la, da própria sentença, interpretada em todos os detalhes, é possível colher provas da vasta, variada e diversificada quantidade de drogas encontradas em poder do réu, juntamente com diversos apetrechos utilizados para traficância: 0,090 kg (noventa) gramas de cocaína, 0,650 (seiscentos e cinquenta) kg gramas de maconha, 1 (uma) balança de precisão, 4 (quatro) munições calibre 38 e 1 (um) revólver da marca Taurus.



    Ora, o recorrente foi detido na posse de altíssima quantidade de drogas, de variadas espécies e de elevadíssimo teor lesivo, consoante atestado nos laudos periciais acostados aos autos. (...)



    À luz desses argumentos, não há dúvidas que as circunstâncias do delito devem permanecer negativada” (fls. 2-3, e-doc. 24).



    No julgamento da Revisão Criminal n. 0807266-71.2023.8.02.0000, ao indeferir a ação ajuizada pela Defensoria Pública de Alagoas, o Tribunal estadual decidiu pela licitude do ingresso dos policiais na residência do recorrente, sendo consideradas válidas as provas obtidas na busca domiciliar realizada. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, proferido pelo Relator, Desembargador Celyrio Adamastor Tenório Accioly:



    “17. Nesse trilhar, entendo que não merece prosperar a tese da defesa acerca da nulidade das provas obtidas por meio da suposta violação de domicílio, uma vez que a condenação do réu foi devidamente fundamentada no arcabouço probatório existente nos autos e fulcrada na legislação aplicável adotada à época do julgamento, buscando o acusado a desconstituição da condenação com base na retroatividade de entendimento jurisprudencial de um processo abarcado sob o manto da coisa julgada, o que é vedado em sede revisional. (...)



    21. Dito isso, no caso em apreço, constata-se que à época dos fatos, ocorridos em 2014, e do trânsito em julgado da ação penal, ocorrido em 2019, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pautava-se no sentido de que a confirmação do flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, afastava a necessidade de mandado judicial para a incursão policial, e, consequentemente, a tese de violação de domicílio, de modo que, admitir entendimento diverso significaria incorrer em grave ofensa ao princípio da segurança jurídica e à necessidade de conferir estabilidade às decisões judiciais. (...)



    23. A par de tais premissas, portanto, mister concluir que, diferentemente do alegado pelo requerente, o édito condenatório ora combatido não se encontra eivado de nulidade, haja vista que se encontra de acordo com o entendimento aplicado à época da sua prolação, não havendo que se falar, dessa forma, em condenação contrária à lei. (...)



    26. Por todo o exposto, resta evidente que a defesa do requerente confunde a presente ação (utilizável em situações excepcionais, nas hipóteses taxativamente arroladas no art. 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal) com um segundo recurso de apelação, o que não se admite, posto não servir para tal finalidade” (fls. 9-14 , e-doc. 30). 



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão do Tribunal de origem, sob o fundamento de ausência de ilicitude no ingresso dos policiais na residência do recorrente e na busca domiciliar realizada, nestes termos:



    “Acerca da busca e apreensão sem mandado judicial, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 sob a sistemática da repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que a validade da medida depende da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões que indiquem a situação flagrancial no interior do imóvel. (...)



    Define-se que o ingresso no domicílio de alguém, para ser válido e regular, depende da existência de fundadas razões que amparem a mitigação do direito fundamental em questão. Somente nos casos em que o contexto fático anterior à invasão domiciliar permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível levar adiante a medida extrema. (...)



    A análise realizada pelo Tribunal local encontra-se em linha com a jurisprudência da Quinta Turma desta Corte acerca da validade da diligência. Confira-se: (...)



    Assim, foi demonstrado o elemento ‘fundadas suspeitas’ apto a justificar e autorizar busca domiciliar, inexistindo qualquer ilegalidade na abordagem realizada pelos policiais.



    Por fim, alterar o quadro formado no Tribunal de origem demandaria inviável dilação probatória em habeas corpus.



    Pelo exposto, denego a ordem de habeas corpus pleiteada” (fls. 2-11, e-doc. 53).



    Como assentado pelo juízo sentenciante, tem-se, no depoimento do Policial José Ailton dos Santos, que os Policiais que atuaram no caso foram até à residência do recorrente “em virtude de denúncia, que informava que na residência havia tráfico de droga; Que passaram na rua diversas vezes, pois na informação diziam que se a moto tivesse em casa ele estaria em casa” (fl. 3, e-doc. 16). Em depoimento, a Policial Liliane Duarte Sandes relata que o ingresso na residência do recorrente ocorreu “devido às informações de uma denúncia anônima; Que quando chegaram ele tava entrando [n]a residência; Que o mesmo não reagiu à prisão” (fl. 4, e-doc. 16). Em relação às provas obtidas na busca domiciliar, o juízo assentou que “os depoimentos testemunhais e a confissão do réu, bem como as circunstâncias da prisão em flagrante, conforme se depreende dos referidos auto de apresentação e apreensão e laudo pericial, não deixam dúvidas de que a cena do crime retratava a prática de tráfico de entorpecentes” (fl. 4, e-doc. 16).



    12. A conclusão das instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, reafirmou que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”. Confira-se a ementa do recurso extraordinário representativo da controvérsia posta naquele tema:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.051-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NULIDADE DE PROVAS PELA ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.090-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 



    1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. Portanto, como definido de maneira vinculante, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ (RE 603.616-AgR/RG – Tema 280). 



    3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 237.654-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.3.2024).



    13. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir sobre o convencimento adotado, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal assentou que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



     



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.051-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)



    3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.638-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.



    1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu in